Tribunal: TJDFT
Processo: 0732234-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732234-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANDE DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIVANDE DE LIMA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença no 0704273-23.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 133687753 – autos de origem): “Pretende a parte credora o prosseguimento do feito. Contudo, verifica-se que o acórdão promanado em sede do recurso de agravo de instrumento ainda não transitou em julgado, de modo que se entende ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor suplementar sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Desta forma, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso interposto.” Na origem, instaurado o cumprimento individual de sentença proposto pela agravante, o ente federativo executado ofertou impugnação, a qual foi acolhida pelo Juízo a quo para determinar a incidência da TR para fins de correção do crédito exequendo. Em face desta decisão, a exequente interpôs o agravo de instrumento no 0731659-82.2021.8.07.0000, o qual teve o respectivo mérito apreciado pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. No julgamento do referido recurso, deu-se provimento às razões apresentadas pela exequente, determinando a correção monetária do crédito exequendo pelo índice IPCA-E, em consonância com o entendimento balizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Após a publicação do respectivo acórdão, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, fato este que inviabiliza a certificação do trânsito em julgado. De volta à origem, a exequente/agravante comunicou o resultado do julgamento do agravo de instrumento, requerendo, assim, a adequada atualização do crédito e a imediata expedição dos requisitórios. Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada, condicionando o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0731659-82.2021.8.07.0000. Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não há “(...) nada que justifique a suspensão do processo em face do agravo de instrumento manejado pelo ora agravante, devendo ela tramitar em caráter definitivo, com a expedição dos requisitórios de pagamento (...)”. Requer a concessão da Tutela Recursal para que seja dado prosseguimento ao feito de origem, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Por fim, requer a confirmação do pedido liminar formulado, com a determinação definitiva das expedições dos ofícios requisitórios devidos, independentemente do trânsito em julgado do primeiro agravo de instrumento interposto. Preparo regular (ID n°39681540). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em exame, verifica-se que a exequente/agravante não demonstra o requisito atinente à probabilidade do direito por ela indicado. Afinal, a expedição dos requisitórios pleiteados pela credora depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0731659-82.2021.8.07.0000, já que a atualização do crédito com incidência do IPCA-E foi determinada pelo acórdão proferido no referido recurso, o qual encontra-se pendente de trânsito em julgado, sendo este o título judicial que passará a lastrear o cumprimento individual de sentença. Aliás, não poderia ser diferente, tendo em vista as previsões do art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal; e a necessidade de dotação orçamentária específica, a ser devidamente programada pelo ente federativo executado, para fins de pagamento, uma vez que o crédito objeto do feito executivo de origem corresponde à dívida estatal. Confira-se: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) (...). § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...). § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) (Vigência) (...).” (Grifos nossos). Reforce-se, ainda, que a previsão constitucional do supracitado art. 100, § 3o, é clara, no sentido de que as requisições de pequeno valor (RPVs), assim como os precatórios, são pagas "em virtude de sentença judicial transitada em julgado". Não suficiente, cumpre destacar que tal determinação constitucional tem sido prestigiada por esta Eg. Corte Justiça em julgamentos referentes a casos similares. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. (...). 5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1260367, 07051219820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO DE EXPEDIÇÃO DOS RPVs. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO POR VIA OBLÍQUA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise das questões impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância. No caso específico dos autos, não foi realizado pedido, nem foi objeto da decisão a questão relativa à expedição de precatório quanto à parte incontroversa, sendo incabível o conhecimento do recurso quanto a tal pedido. Recurso conhecido em parte. 2. Correta a decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento para expedição das RPVs, em atenção à segurança jurídica. (...). 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1437757, 07153833920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso). Diante do exposto, verificada a necessidade da ocorrência do trânsito em julgado do agravo de instrumento no qual fora determinada a nova forma de atualização do crédito perseguido pela agravante, repita-se, não fica evidenciada a probabilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 27 de setembro de 2022 18:57:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora